Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. SUBSIDIARIEDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE. SUSPENSÃO DA CNH. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS CONVENIADOS. INADEQUAÇÃO. TEMA 1137 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do CPC, art. 139, IV, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tais medidas dependem da demonstração de indícios mínimos de que o devedor possua patrimônio ou condições que permitam a satisfação da obrigação, devendo a decisão judicial conter fundamentação adequada e demonstrar o esgotamento prévio das diligências típicas.
3. A inexistência de bens em nome da devedora, constatada por meio de pesquisas em sistemas como RENAJUD, INFOJUD e outros meios oficiais, afasta a utilidade prática das medidas atípicas solicitadas, especialmente quando atingem diretamente a esfera pessoal do executado, e não seu patrimônio, contrariando a finalidade executiva.
4. A suspensão da CNH e a determinação de inscrição em cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada sua aptidão para promover a satisfação do crédito, configuram providências inadequadas e desproporcionais, sobretudo quando existirem meios extrajudiciais disponíveis ao credor e quando a intervenção judicial se mostrar inócua.
5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137 reafirma que a adoção de medidas executivas atípicas exige cautela e fundamentação específica, além da aplicação subsidiária dessas providências, o que não se verifica quando ausentes elementos indicativos de efetividade.
6. Ausente alteração fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos já apreciados previamente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu as medidas atípicas postuladas.
7. Recurso conhecido e desprovido.